Tribunal: TJBA
Processo: 8068329-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068329-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO SANTOS DAS MERCES e outros (2)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, KEYLA TELES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

***

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DE VANTAGEM. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu artigo 92, alínea 'p', reconhece aos Policiais Militares o direito ao recebimento de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis, entretanto, a referida norma exige regulamentação.

II – O pagamento de adicional de periculosidade de policial militar sem que haja regulamentação específica, não autoriza o Poder Judiciário conceder a vantagem, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

III - Evidenciado o descabimento da concessão do adicional de periculosidade pretendido, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.

8068329-12.2020.8.05.0001
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como
Apelante
ESTADO DA BAHIA

e como
Apelado
s
RONALDO SANTOS DAS MERCES e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA